Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742177-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DOUGLAS DIAS CARVALHO VALENTE, JOAO VICTOR DE MATOS MAYER REU: YURI JUSTINO RODRIGUES HONORIO DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por João Victor de Matos Mayer e Douglas Dias Carvalho Valente. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimei-os para recolher as custas iniciais no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (id 77836088) Eles não atenderam à determinação no prazo concedido (id 78893484). Peticionaram nos autos após o prazo. Requereram a reconsideração da decisão (id 78911996 e 78912008). É o relatório. O art. 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição quando o autor não recolher as custas de ingresso no prazo de quinze (15) dias. A preclusão temporal é consequência direta do decurso do prazo para a prática de um ato processual. O art. 223 do Código de Processo Civil dispõe que, uma vez expirado o prazo, extingue-se a faculdade de realizar o ato, salvo se houver justa causa devidamente comprovada. Os prazos processuais não são meras recomendações, mas instrumentos para garantir a ordem, a estabilidade e a duração razoável do processo. A perda da faculdade processual impede que a parte retome a oportunidade perdida, mesmo que alegue posteriormente interesse ou necessidade. João Victor de Matos Mayer e Douglas Dias Carvalho Valente não cumpriram a determinação no prazo concedido e não apresentaram justo motivo. A consequência da inércia é aquela estabelecida previamente pela lei, o cancelamento da distribuição.[1] Ante o exposto, cancele-se a distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AgInter 0738811-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Câmara Cível, j. 5.2.2024; TJDFT, AgInter 0707008-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 18.7.2022.